Tribunal: TJMT
Processo: 1028022-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028022-68.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA DO CARMO BATISTA - CPF: 000.559.333-60 (ADVOGADO), OZIEL JORGE DO NASCIMENTO - CPF: 027.446.633-36 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA DO CARMO BATISTA - CPF: 000.559.333-60 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TENTATIVA DE FACILITAÇÃO DE FUGA DE PESSOA PRESA – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – PRISÃO ILEGAL – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – DESCABIMENTO – PROCESSO COM TRÂMITE REGULAR – COMPLEXIDADE DA CAUSA – NÚMERO EXCESSIVO DE RÉUS –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Oziel Jorge do Nascimento
apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme consignado na decisão de Id. 192207017:

“O impetrante relata que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 23 de janeiro de 2023 pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 2o, § 4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013; art. 351, §1o, do Código Penal, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, no âmbito da “Operação Armadillo.”

Informa que a instrução já foi finalizada há praticamente 2 meses e, no entanto, ainda não foi prolatada sentença nos autos principais (Ação Penal n. 1016365-37.2022.8.11.0042), de modo que a manutenção da prisão do paciente se mostra ilegal por evidente excesso de prazo.

Afirma que a defesa não é culpada pela demora na duração do processo, o que “conduz a dispensabilidade da segregação preventiva, que não mais se mostra atual.”

Defende que é plenamente possível a imposição de medidas cautelares diversas da custódia constritiva, tendo em vista “que o paciente não ostenta contra si qualquer conduta social pretérita desabonadora, possuindo características pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes, residência e emprego fixo.”

Diante de tais asserções, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade em razão do excesso de prazo, pleito que deseja ver confirmado quando do julgamento do mérito (Id. 192064653).

Acostou documentos (Id. 192064657ao Id. 192064671, p. 5).

É o relatório.”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
.

Conforme solicitado, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 194815155).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 195289165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de validade, conheço do
habeas corpus.

Conforme relatado, o impetrante busca o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, por evidente constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que o processo se encontra concluso há mais de 2 meses sem prolação da sentença.

Primeiramente, é importante consignar que a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades do caso concreto

No caso, em consulta aos autos principais, verifico que o paciente se encontra preso há pouco mais de 10 meses e que o feito não permaneceu paralisado durante esse período, pois o inquérito foi instaurado no dia 26 de setembro de 2022, a denúncia recebida em 27.2.2023, e a instrução finalizada em 4.9.2023.

Ademais,
a ação penal apresenta evidente complexidade, sobretudo por envolver organização criminosa, existindo pluralidade de réus, representados por advogados distintos, inúmeros pedidos de revogação da prisão cautelar, declínio da competência em favor da Vara Especializada, fatores que certamente contribuem para uma delonga na conclusão do processo.

Não bastasse, ao prestar as informações solicitadas, a autoridade apontada como coatora esclareceu o seguinte:

“Com relação aos argumentos apresentados pela defesa, inicialmente, vale ressaltar, que o feito aguarda a conclusão da perícia do incidente de insanidade mental do corréu João Batista Viera dos Santos. Nesse sentido, foi determinado no dia 04/12/2023 (InsanAc 1013559-92.2023.8.11.0042 ID 136108035) prazo máximo de 05(dias) para conclusão da perícia, de maneira que, decorrido o prazo sem cumprimento pela POLITEC, este juízo analisará a possibilidade de desmembramento do feito em relação ao acusado supracitado para prolação da sentença.”
(Id. 194815155).

Portanto, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Em relação aos predicados pessoais favoráveis do paciente destacados pelo impetrante, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva
” (STJ,
AgRg no
HC
n. 653.512/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 21.6.2021).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Ressalto que não verifico a possibilidade de aplicação de medidas diversas da prisão neste momento, por se mostrarem inadequadas frente à gravidade das condutas imputadas ao paciente.

Diante do exposto, conheço da presente ação constitucional e, no mérito, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023